Tribunal: TJSP
Processo: 1033355-17.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033355-17.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
RAISSA
LOUVALHO
ELEUTERIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1033355-17.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 47324 2/6
VOTO No 47.324
APELAÇÃO CÍVEL no 1033355-17.2019.8.26.0002
No 1a Instância: 1033355-17.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL
APELANTE: BRUNA RAISSA LOUVALHO ELEUTERIO
APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
25a Câmara de Direito Privado
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Acidente com
morte – Colisão de bicicleta em coletivo parado -Impossibilidade
de enquadramento do fato como acidente de trânsito nos moldes
exigidos pelo seguro DPVAT – Veículo automotor que atuou
como concausa e não como causa determinante do acidente –
Sentença de improcedência mantida – Apelo improvido.
Bruna Raissa Louvalho Eleutério ajuizou ação de cobrança contra a
Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, aludindo que seu genitor faleceu em
decorrência de acidente de trânsito no dia 12/02/12, fazendo jus, por isso, ao recebimento
da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
A r. sentença julgou improcedente a ação, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando
a autora ao pagamento das custas, despesas do processo e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformada, a requerente apela, aludindo que a sentença não fundamentou
devidamente a improcedência do pedido, havendo afronta à Constituição Federal. Aduz
ainda que o desfecho deve ser alterado, eis que restou evidente nos autos que um veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1033355-17.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 47324 3/6
de cor preta foi o causador do acidente, pois ziguezagueava na via, tendo encostado no
coletivo e atingido a vítima, que caiu embaixo do ônibus. Frisa os depoimentos das
testemunhas na delegacia de polícia a indicar a presença de outro veículo como causador
do acidente de trânsito. Assim, pede a reforma do julgado.
Foram apresentadas as contrarrazões nas quais a apelada manifesta-se pelo
improvimento do recurso.
Este é o relatório.
De forma prefacial, deve constar a rejeição da alegação de que a sentença é
carente de fundamento, visto que ela preenche todos os requisitos legais. A sua leitura
demonstra, de maneira bastante clara, que a Magistrada indicou, com segurança, o seu
entendimento e, em consequência, possibilitou à parte impugná-la.
Assim, rejeita-se a preliminar arguida.
Conforme narra a inicial, no dia 12/02/2012, o pai da requerente sofreu
acidente de trânsito, ocorrendo a colisão da sua bicicleta com um coletivo, tendo ele não
resistido aos ferimentos, vindo a falecer.
A autora buscou a indenização do seguro obrigatório na via administrativa,
mas o pedido restou indeferido, pois “o dano reclamado pela cobertura pelo seguro
DPVAT, não foi provocado por veículo automotor de via terrestre, ainda que,
eventualmente, tenha funcionado como concausa passiva do evento”.
Assim, ela ajuizou a presente ação, que foi julgada improcedente, tendo a
MM. Juíza de Direito concluído que “o dano há que ser causado por veículo automotor,
não bastando que o mesmo participe do evento em qualidade secundária. No presente
caso, ao que tudo indica, o genitor da autora perdeu o controle da bicicleta, vindo a
colidir na lateral de um ônibus parado, de modo que não há como se imputar ao coletivo a
responsabilidade pelo evento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1033355-17.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 47324 4/6
Efetuadas as ponderações acima, ao meu juízo, pouco há a ser acrescentado
à r. sentença, que decidiu adequadamente a questão posta.
Com efeito, no caso em apreço, a dinâmica do fato não indica que tenha
acontecido acidente de trânsito nos moldes exigidos pela cobertura do seguro obrigatório,
já que o coletivo atuou como concausa do fato que ocasionou a morte do ofendido e não
como causa determinante.
Além disso, apesar de haver menção no inquérito policial, ajuizado para a
apuração do fato na esfera criminal, de que o ofendido foi atingido por um carro de cor
preta que trafegava em zigue zague na via, nada de concreto se comprovou a respeito da
participação deste veículo no evento.
Aliás, o inquérito policial, ao final, restou arquivado, por entender o Dr.
Promotor de Justiça “que eventual ação penal estaria fadada ao insucesso. Com efeito, ao
término das investigações, nada obstante as diligências realizadas, não foi possível
formar uma convicção que autorize o oferecimento de denúncia. Tem-se assim que mesmo
diante dos esforços da polícia civil para apurar a autoria e as circunstâncias do ocorrido,
não foi possível identificar o(s) individuo(s) responsável(s)”.
Assim, o que se verifica é que há, na presente ação, duas versões
antagônicas, a oferecida pela autora, amparada nos relatos colhidos na delegacia de polícia,
e a ofertada pela requerida.
Não se pode outorgar valor, sem a confirmação da prova em juízo, às
afirmações existentes em Boletim de Ocorrência. Ressalte-se que, neste ato, somente há a
colheita de uma afirmação, sem contraditório, o que anula sua importância probatória.
Desta maneira, não restou evidenciado ter ocorrido acidente de trânsito
causado por veículo automotor, nos moldes exigidos pela Lei do Seguro DPVAT, sendo
descabida a pretensão posta pela requerente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1033355-17.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 47324 5/6
Neste sentido, segue trecho de julgado desta Corte, que se adéqua ao caso
em análise:
“...Cobertura securitária para danos pessoais causados por veículos
automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Seguro legal
de cunho social devido quando o veículo, tanto parado quanto em movimento, seja causa
determinante do evento danoso, e não mera concausa passiva do acidente, como ocorre nos
casos de culpa exclusiva da vítima, em que o veículo configura apenas parte do cenário do
infortúnio. Basta, portanto, que haja veículo automotor envolvido no fato gerador, irrelevante
que esteja em trânsito ou que o requerente da indenização esteja em sua condução, tampouco
se exigindo a identificação do veículo envolvido. Precedentes jurisprudenciais. Boletim de
ocorrência com menção a acidente de trânsito causado por veículo desconhecido. Relato dos
fatos pelo próprio apelado que indica condução de bicicleta pela via pública, quando um
veículo não identificado teria convertido repentinamente à direita, forçando-o a frear
bruscamente e causando a queda. Primeira ficha de atendimento médico hospitalar dando
conta tão somente da ocorrência de queda de bicicleta com trauma em cotovelo esquerdo.
Impossibilidade de segura conclusão a respeito da existência de acidente de trânsito sujeito à
cobertura securitária obrigatória, ausente efetiva colisão ou atropelamento por veículo
automotor. Indícios de que o suposto veículo tenha sido mera concausa passiva do acidente,
não se caracterizando como instrumento determinante da queda da bicicleta. Impugnação
específica, em contestação, dos fatos alegados na inicial, não esclarecida em réplica nem em
contrarrazões ao apelo interposto. Apelado que não se desincumbiu a contento do ônus que
lhe impingia o artigo 373, inciso I, do CPC/15. Precedentes jurisprudenciais. Sentença
reformada. Sucumbência do apelado, a quem caberá arcar com as custas e despesas
processuais, bem assim com os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelante,
fixados em 10% sobre o valor da causa, com correção monetária a contar da data deste
julgamento, com base no art. 85, § 2o, do CPC/15, observada a gratuidade do vencido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1033355-17.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 47324 6/6
Apelação provida” - Apelação no 1031173-60.2016.8.26.0100 j. 15 de agosto de 2018
Des. CARLOS DIAS MOTTA RELATOR.
Por estes motivos, mantém-se a r. sentença.
Diante do perdimento do recurso, majoro a verba honorária, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista os trabalhos recursais, ficando ela
arbitrada em 11% sobre o valor da causa.
Isto posto, pelo meu voto, é negado provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator